Tribunal: TJES
Processo: 0005807-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005807-96.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BARROSO TEIXEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005807-96.2020.8.08.0035

APELANTES: MARCOS BARROSO TEIXEIRA, RYDSON GERTRUDES

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. RECURSO DAS DEFESAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO DO RÉU MARCOS PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU RYDSON IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. A insuficiência probatória sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

3. Com exceção dos antecedentes, que estão devidamente comprovados pelos andamentos processuais colacionados aos autos, os demais vetores desabonados pelo juízo primevo foram assim considerados por meio de fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual devem ser decotados.

4. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória. Precedentes.

5. Apesar de os réus não serem reincidentes específicos no crime do artigo 14, da Lei 10.826/06, praticaram fatos anteriormente que envolveram a utilização de armas de fogo, de modo que a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável.

4
.
Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
parcialmente provido o recurso do réu Marcos, reduzindo-se sua pena, e improvido o recurso do réu Rydson, sendo reduzida sua pena ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu Marcos e negar provimento ao recurso do réu Rydson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005807-96.2020.8.08.0035

APELANTES: MARCOS BARROSO TEIXEIRA, RYDSON GERTRUDES

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MARCOS BARROSO TEIXEIRA e RYDSON GERTRUDES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 7406628, vol. 02, pp. 139/147), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cada um, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa do réu Marcos, vol. 02, pp. 181/195, pugnando pela absolvição em razão da alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal mediante acolhimento da tese de fundamentação inidônea para exasperação. Requer, ainda, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

O apelante Rydson (id. 7567545) pugnou pela absolvição.

Emerge da denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2020, por volta de 21:02, os réus estavam juntos na Rua Rozental de Oliveira, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, cada um deles portando um revólver calibre .38, devidamente carregados com 06 (seis) projéteis intactos e, ao perceberem a presença de policiais no local, empreenderam fuga e invadiram uma residência, onde dispensaram as armas que traziam na cintura, jogando-as no quintal do imóvel.

Os agentes de polícia, ao seu turno, saíram em perseguição e presenciaram o momento em que cada um deles retirou as armas da cintura e as dispensou.

Ao recuperarem os armamentos, os policiais constataram que se tratava de dois revólveres marca Taurus, calibre .38. Também encontraram um colete balístico e uma sacola contendo R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 16 (dezesseis) munições calibre 9mm, 06 (seis) munições calibre .38, e uma carabina calibre 22 em um quintal próximo ao do imóvel em que foram abordados fugindo.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 14, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

A defesa argumenta que o material probatório produzido não é suficiente para sustentar a condenação.

Examinando detidamente os autos, contudo, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitiva se mostram
incontroversa
s

e estão devidamente comprovadas no Auto de Apreensão (vol. 01, pp. 29/31), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, pp. 41/43), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 91/99), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 01, pp. 263/271), assim como pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante.

Com efeito, uma das policiais que presenciou o flagrante, Rose do Carmo, apesar de não lembrar de detalhes específicos da abordagem diante da quantidade de ocorrências que realiza,
confirmou em juízo as declarações que prestou na esfera policial
. Declarou de forma expressa, ainda, que viu os réus partirem em fuga, pularem o muro de uma residência e dispensar as armas (especificando que eram revólveres).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

O réu Marcos negou a autoria delitiva, enquanto o réu Rydson não compareceu em juízo, sendo declarada sua revelia.

Nada obstante, diante do acervo probatório produzido, concluo que a insuficiência de provas sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

A versão apresentada pelo réu Marcos destoa das provas produzidas e não tem mínima verossimilhança, impedindo, assim, seja configurada razoável dúvida hábil à absolvição.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Prosseguindo, em relação à dosimetria,
a defesa técnica do réu Marcos pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
argumentando que foi exasperada de forma equivocada.

Destarte, verifica-se que o juízo primevo fixou as penas-bases de ambos os réus em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na seguinte fundamentação:

Considerando a
culpabilidade
do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme andamento processual anexo;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, (...);
circunstâncias
, que não favorecem; consequências de menor importância, visto a apreensão do material bélico, comportamento da vítima, não aferível

De fato, com exceção dos antecedentes, que estão devidamente comprovados pelos andamentos processuais colacionados aos autos (vol. 01, pp. 195, 206, 213 e 215), os demais vetores desabonados pelo juízo primevo foram assim considerados por meio de fundamentação genérica e inidônea.

Diante de tal constatação, devem ser decotados os vetores da personalidade e das circunstâncias do delito
para ambos os réus,
em que pese somente o réu Marcos tenha requerido, em suas razões recursais, a redução da pena. Nada obstante, diante da ampla devolutividade do recurso de apelação, entendo prudente reduzir a pena do corréu Rydson de ofício.

Ocorre que, mesmo avaliando negativamente três vetores, o juízo primevo exasperou as penas-bases em patamar deveras brando, aumentando-as em seis meses.

Por outro lado, segundo orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Nada obstante, diante das circunstâncias do caso, entendo proporcional reduzir as penas-bases dos réus para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há atenuantes. O juízo primevo consignou que não seria mensurada a reincidência, por já ter sido considerada na primeira fase. Também não há causas de diminuição ou de aumento.

Assim sendo,
fixo a pena definitiva de ambos os réus em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o regime aberto como forma inicial de cumprimento de pena, mesmo diante da reincidência, por se tratar de recursos exclusivos das defesas.

Por derradeiro, quanto ao pleito de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, apesar de os réus não serem reincidentes específicos no crime do artigo 14, da Lei 10.826/06, verifico, pelos andamentos processuais colacionados, que
praticaram fatos anteriormente
(em que pese o trânsito em julgado posterior aos fatos descritos nesta ação penal)
que envolveram a utilização de armas de fogo
(Marcos – processo 0000665-14.2020.8.08.0035: condenação pelo delito previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03; Rydson – processo 0000584-02.2019.8.08.0035 – condenação pelo delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03), razão pela qual entendo que a substituição pretendida não é socialmente recomendável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do réu Marcos Barroso Teixeira, reduzindo sua pena, ao passo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Rydson Gertrudes, mas, de ofício, também reduzo sua pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)